Tribunal: TJSP
Processo: 2178492-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxas de Licença/Alvará dos exercícios de 2014 e 2015. Pedido de redirecionamento ao sócio administrador. Decisão que indeferiu o redirecionamento postulado e determinou a suspensão da execução, até o julgamento do Tema 981 do C. STJ. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Caso concreto que se distingue daqueles afetados pelo Tema

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxas de Licença/Alvará dos exercícios de 2014 e 2015. Pedido de redirecionamento ao sócio administrador. Decisão que indeferiu o redirecionamento postulado e determinou a suspensão da execução, até o julgamento do Tema 981 do C. STJ. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Caso concreto que se distingue daqueles afetados pelo Tema no 981, do C. STJ, e que tiveram o seu sobrestamento determinado em âmbito nacional. Mesmo sócio dirigente na época do fato gerador e da dissolução irregular. Empresa executada deixou de funcionar no endereço cadastrado junto à municipalidade. Aplicação da súmula 435 do C. STJ. Redirecionamento da execução ao sócio gerente que se mostra de rigor. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178492-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante MUNICÍPIO
DE VINHEDO, é agravado IVAD COMERCIAL E INSTALADORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178492-82.2020.8.26.0000 -Voto no 17941
2
Voto n. 17941
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2178492-82.2020.8.26.0000
Comarca:
Vinhedo
Agravante:
Município de Vinhedo
Agravado:
Ivad Comercial e Instaladora de Equipamentos Ltda.
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxas de
Licença/Alvará dos exercícios de 2014 e 2015. Pedido de
redirecionamento ao sócio administrador. Decisão que
indeferiu o redirecionamento postulado e determinou a
suspensão da execução, até o julgamento do Tema 981 do C.
STJ. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma.
Acolhimento. Caso concreto que se distingue daqueles
afetados pelo Tema no 981, do C. STJ, e que tiveram o seu
sobrestamento determinado em âmbito nacional. Mesmo
sócio dirigente na época do fato gerador e da dissolução
irregular. Empresa executada deixou de funcionar no
endereço cadastrado junto à municipalidade. Aplicação da
súmula 435 do C. STJ. Redirecionamento da execução ao
sócio gerente que se mostra de rigor. Recurso provido.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de
Vinhedo, objetivando reformar a r. decisão de p. 15 dos autos Execução Fiscal n.
1502073-38.2017.8.26.0659, que indeferiu o pedido de redirecionamento da
execução ao sócio da empresa executada, sob o fundamento de que o pedido de
redirecionamento está afetado ao julgamento do Tema 981 do C. STJ, devendo a
execução ser suspensa até o julgamento do mesmo.
Alega a agravante em síntese, que o Tema 981 do STJ discute
apenas a possibilidade de redirecionamento da execução contra aqueles que eram
sócios gerentes quando da dissolução irregular, mas não quando da ocorrência do
fato gerador, situação que se distingue do presente caso, em que o sócios gerente
ostentava tal condição quando da ocorrência do fato gerador e quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178492-82.2020.8.26.0000 -Voto no 17941
3
dissolução irregular, sendo que, nestes casos, não há controvérsia quanto à
possibilidade de redirecionamento. Requer seja o recurso conhecido e provido para
fins de reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a distinção entre o presente
caso, e aqueles afetados pelo Tema 981, bem como determinando a inclusão do
sócio da devedora no polo passivo da execução fiscal, com o prosseguimento da
execução até a satisfação do crédito tributário (p. 01/05).
Não houve pedido liminar e/ou efeito suspensivo.
Dispensada a resposta da agravada, porque não citada na
origem.
II – Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente
da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois não
consta dos autos a nomeação de advogado ou curador especial para o executado e
ao julgador impõe-se velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da
CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo que o disposto no inciso V do
art. 932 e no § 1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015, deve ser interpretado sob a
luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque a seguintes notas de
Theotonio Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também
determinava a intimação do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra
decisões indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação
ou intimação da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado
na relação processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178492-82.2020.8.26.0000 -Voto no 17941
4
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido:
STJ-4a T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU
17.3.2008.
Aplicável ao caso, também, o Enunciado 3 da ENFAM, do
seguinte teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”
Quanto ao mérito, o recurso, tempestivo e isento de
preparo, comporta provimento.
Analisando o caso vertente, verifica-se situação distinta daquelas
afetadas pelo Tema no 981, e que tiveram o seu sobrestamento determinado em
âmbito nacional. Tampouco é o caso do Tema 962 do C. STJ.
Isto porque o que pretende a Fazenda Municipal é o
redirecionamento do feito em face de Edson Geraldo de Oliveira que,, nos termos
da ficha cadastral simplificada (p. 12/14), ostenta a condição de sócio administrador
desde, ao menos, o ano de 2010, não havendo qualquer indício de alteração da sua
condição.
Dessa forma, verifica-se que o mesmo era sócio com poderes de
gerência à data dos fatos geradores, em 2014 e 2015, mantendo tal condição até a
data atual.
Tal panorama difere do analisado por meio do Tema no 981, em
que se discute a possibilidade de redirecionamento da execução contra sócio que
possuía poderes de gerência quando da dissolução irregular, mas não quando da
ocorrência dos fatos geradores.
Assim, respeitado o entendimento do Juiz a quo, a presente
execução fiscal não comporta suspensão, devendo o feito prosseguir regularmente.
Quanto ao pedido de redirecionamento, com efeito, dispõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178492-82.2020.8.26.0000 -Voto no 17941
5
art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional que:
“São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: [...] III os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Quanto à questão de fundo, observo que entre as hipóteses que
permitem o redirecionamento com base no dispositivo supra, está a dissolução
irregular da empresa, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de
Justiça (Súmula n. 435): “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar
de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
A respeito do assunto, nos ensina Leandro Paulsen:
“A dissolução irregular tem sido considerada causa para o
redirecionamento da execução conta o sócio gerente. Neste sentido,
consolidou-se a jurisprudência do STJ, conforme se vê da Súmula
435: 'Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal
para o sócio-gerente'” (Curso de direito tributário completo. 5. ed.
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, pág. 160)
O encerramento irregular da empresa ocorre quando as
formalidades legais não são cumpridas, mormente as concernentes ao registro
empresarial e à quitação de seus compromissos, sendo obrigação do sócio-gerente
conservar atualizados os cadastros referentes ao estabelecimento (arts. 1.150 e 1.151
do CC).
Descumpridos esses encargos pelo sócio-gerente, torna-se
adequada sua responsabilização tributária (art. 135, inciso III, do CTN). No caso em
tela, foi juntado aos presentes autos prova suficiente de que a executada não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178492-82.2020.8.26.0000 -Voto no 17941
6
encontra mais no endereço indicado na inicial, e constante dos cadastros municipais.
Em que pese não tenha sido realizada a diligência por Oficial de
Justiça no caso concreto, a certidão de p. 07 cuida de informar que a mesma não se
deu em razão de ter sido tentada no mesmo endereço e contra o mesmo executado
em processos diversos, tendo restado infrutífera para localização do executado
naqueles autos, o que se mostra suficiente para comprovar que a executada deixou
de exercer suas atividades no endereço constante de seus registros.
Assim, certificado que a executada não se encontra mais
localizada no endereço cadastrado junto ao município, presume-se a dissolução
irregular da mesma, nos termos da Súmula n. 435 do C. STJ, de forma a justificar o
redirecionamento da execução contra o sócio-gerente.
Assim sendo, de rigor o provimento do presente recurso,
para que a execução fiscal prossiga com a inclusão do sócio-gerente no polo
passivo.
Por fim, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo
8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos suscitados nas razões do recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)